Tribunal: TJSP
Processo: 0005232-05.2024.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Agravo em Execução – Falta grave – Absolvição mediante o reconhecimento de atipicidade da conduta – Inviável – A dinâmica dos fatos bem demonstra que a condenada teve a posse da substância entorpecente e a arremessou pela janela, tentando se desvencilhar dela, ciente de que se tratava de narcótico, uma vez que afirmou ser usuária de drogas - Conduta restou sobejamente demonstrada ante a

Ementa:
Agravo em Execução – Falta grave – Absolvição mediante o reconhecimento de atipicidade da conduta – Inviável – A dinâmica dos fatos bem demonstra que a condenada teve a posse da substância entorpecente e a arremessou pela janela, tentando se desvencilhar dela, ciente de que se tratava de narcótico, uma vez que afirmou ser usuária de drogas - Conduta restou sobejamente demonstrada ante a robusta prova carreada no procedimento administrativo, conforme dispõe o artigo 52, da LEP, mostrando-se coesos os depoimentos dos agentes penitenciários, os quais gozam de presunção de veracidade, não havendo nada nos autos que possam desqualifica-los, somado ao laudo pericial atestando que a substância encontrada em poder da sentenciada consiste em entorpecente – Desclassificação para falta de natureza média – Inviável – A conduta praticada pela sentenciada é expressamente considerada como grave pela LEP - Agravo desprovido.